Tribunal: TJSP
Processo: 0018874-82.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018874-82.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUCAS
HENRIQUE AMORIM DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para realinhar a pena do recorrente para 5 anos e 4 meses de
reclusão, e 13 dias-multa, confirmando-se, no mais, a r. decisão por seus próprios e
precisos fundamentos. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018874-82.2014.8.26.0506 -Voto no 43603
2
VOTO no 43.603
Apelação Criminal no 0018874-82.2014.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto.
Vara de Origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Sylvio Ribeiro de Souza Neto.
Apelante: Lucas Henrique Amorim da Silva.
Apelado: Ministério Público.
" deram parcial provimento ao recurso para realinhar a pena do recorrente
para 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, confirmando-se, no mais, a r. decisão
por seus próprios e precisos fundamentos. "
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo LUCAS HENRIQUE AMORIM DA
SILVA da r. sentença publicada em audiência de 07 de junho de 2019, lançada a fls.
267/275 dos autos digitalizados, que o condenou como incurso no art. 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal, à pena de 07 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado,
além de 21 diárias de multa, no piso, em razão de fatos ocorridos em 16 de novembro de
2013.
Pleiteia o recorrente, em suma, a absolvição por insuficiência de provas,
uma vez que o reconhecimento realizado em solo policial pela vítima não observou os
requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal, tratando-se tão somente do
reconhecimento fotográfico, não foi ratificado em juízo. Por essa razão, invoca o princípio
do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pretende a correção do erro material que exasperou
a pena no lugar de diminuí-la, por conta da atenuante da menoridade relativa, bem assim, a
imposição da pena-base no mínimo legal, tendo em vista as condenações anteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018874-82.2014.8.26.0506 -Voto no 43603
3
consideradas não serem definitivas, além de sustentar a possibilidade de fixação de regime
prisional diverso do fechado (fls. 302/313).
Constam as contrarrazões (fls. 317/321) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça opinando pelo parcial provimento do recurso a fim de que seja corrigido o
erro material na dosimetria da pena (fls. 329/333).
É o relatório.
O apelo realmente comporta parcial provimento para se redimensionar a
pena imposta.
Com todo respeito à posição da Defesa, a condenação do réu foi justa e
merecida, resultando de criteriosa análise da prova apurada na instrução do processo, pelo
que a irresignação posta nas razões do recurso não tem como ser acolhida.
O apelante foi condenado porque na data indicada na exordial, agindo em
conjunto e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, e
mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de arma de fogo, subtraíram, na
via pública, bens e valores pertencentes às vítimas Gabriel Caixeta e Nathalia Daibert,
avaliados em R$ 2.523,90, evadindo-se em seguida. Ocorre que a vítima Gabriel seguiu os
roubadores até o veículo utilizado para fugirem, anotando a placa. Na sequência,
compareceu à Unidade Policial de posse da informação coletada, e alguns meses depois,
após a investigação policial, reconheceu o apelante fotograficamente (fl. 26/27), não
mostrando dúvida acerca da autoria por parte dele, muito embora não tenha identificado os
demais assaltantes.
Nesse sentido é o relato do policial civil Gabriel Marduy Tosta (mídia de fl.
218), o qual esclareceu que de posse da placa do veículo anotado pela vítima foram feitas
pesquisas, constatando-se o envolvimento do mesmo veículo em outro roubo, com poucos
dias de diferença, sendo que os envolvidos foram presos em flagrante. Por esse motivo, a
vítima Gabriel foi chamada para o reconhecimento dos indivíduos envolvidos nesse outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018874-82.2014.8.26.0506 -Voto no 43603
4
delito, tendo identificado somente o ora apelante.
A corroborar o relato do policial estão as declarações das vítimas Gabriel e
Nathalia (mídias de fl. 181), que inclusive acrescentaram terem sido coagidos por meio de
rede social pela esposa do acusado para que retirassem as acusações.
Daí que a negativa sustentada pelo apelante somente em solo policial (fls.
67/68), eis que revel em juízo, é infirmada diante da prova produzida nos autos,
assinalando-se que em crimes contra o patrimônio a palavra das vítimas têm especial
importância, principalmente, como no caso presente, quando descrevem de forma
pormenorizada a ocorrência do delito, reconhecendo o agente como seu autor.
Acrescente-se ainda que a insurgência contra o reconhecimento efetuado por
fotografia não tem razão de ser, pois farta é a jurisprudência em relação à validade e a sua
suficiência quando alinhado e amparado em outros elementos de prova como na hipótese
vertente, verbi gratia:
“Da ilegalidade do reconhecimento fotográfico, diga-se que o seu valor
probante não foi nunca recusado pela doutrina e pela jurisprudência de
nossos Tribunais” (STJ, HC no 12.464
Rel. Min. Hamilton
Carvalhido).
“A validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova no
processo penal condenatório, é inquestionável, e reveste-se de eficácia
jurídica suficiente para legitimar; especialmente quando apoiado em
outros elementos de convicção, como caso, a prolação de um decreto
condenatório”. (STF - HC no 68.610-9/DF Rel. Min. CELSO DE
MELLO).
De outra parte, não há nenhuma irregularidade no reconhecimento do agente
realizado na fase judicial pelo ofendido, pois é certo que as formalidades exigidas pelo art.
226 do Código de Processo Penal não são obrigatórias, só devendo ser observadas quando
assim for possível. O próprio Colendo Supremo Tribunal Federal já assinalou:
“Reconhecimento pessoal, que mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226
do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida.” (STF 238/258).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018874-82.2014.8.26.0506 -Voto no 43603
5
No mesmo sentido:
“[...] A jurisprudência desta Corte Superior entende que a
inobservância das formalidades legais para o reconhecimento
pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de
exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato
quando realizado de forma diversa da prevista em lei,
notadamente quando amparado em outros elementos de prova
[...]” (STJ, 6a Turma, HC 278.542/SP, rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, 04.08.15, DJE 18.08.15).
De mais a mais, posteriormente ao reconhecimento fotográfico, precedeu-se
ao reconhecimento pessoal do acusado (fls. 65/66), apenas não ratificado em juízo porque,
apesar de intimado o acusado da audiência a ser realizada, evadiu-se o presídio onde se
encontrava, e por óbvio, não compareceu em juízo para apresentar sua versão, prejudicando
a identificação sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
De todo modo, nenhuma prova foi produzida em sentido contrário a todo o
conjunto incriminatório constante nos autos.
Logo, incontornável a condenação.
No que concerne à dosimetria, contudo, há reparo a ser feito.
A pena-base, fixada em 1/4 acima do mínimo legal em razão dos maus
antecedentes deve ter a fração reduzida para 1/6, conforme orientação doutrinária e
jurisprudencial, sendo inviável o pleito para a imposição da base no mínimo, afastando-se
os maus antecedentes, eis que nas certidões de objeto e pé de fls. 103 e 109 consta o
trânsito em julgado para ambas as partes em relação às condenações pretéritas, ainda que o
trânsito tenha se dado no curso deste processo.
Assim, a pena-base é estabelecida em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11
dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018874-82.2014.8.26.0506 -Voto no 43603
6
Na sequência, presente a já reconhecida atenuante da confissão espontânea,
a pena retorna ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na última fase, praticado o crime em concurso de agentes, conforme
suficientemente comprovado pela prova oral, mantém-se o aumento de 1/3, perfazendo a
reprimenda 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa.
Quanto ao regime prisional fixado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, dados os contornos de gravidade diferenciada do crime, o quantum, os maus
antecedentes em crimes patrimoniais, demonstra-se mesmo adequado o inicial fechado.
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para realinhar a pena do
recorrente para 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, confirmando-se, no mais, a
r. decisão por seus próprios e precisos fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator